Tribunal: TJSP
Processo: 2147301-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar – Além

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar – Além disso, que não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus, doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, a fim de proteger a sociedade que está acuada e atemorizada – Como sabido, o interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois não se arreda a possibilidade dele tornar a praticar os mesmos atos que o conduziram à prisão – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente – As demais questões levantadas pela defesa deverão ser apreciadas durante a colheita da prova, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não podem ser cotejadas nestes estritos limites de cognição sumária do writ – A manutenção da prisão da paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – No que tange ao pedido de liberdade provisória, resta incogitável sua concessão diante da constatação da presença de requisitos previstos no artigo 312, do CPP – Razões de ordem pública demandam sua manutenção no cárcere - EXCESSO DE PRAZO – Não configurado – Dilação existente nos autos também decorre da situação de excepcionalidade que enfrentamos em razão da situação de pandemia pelo Coivid-19, que constitui motivo de força maior, e tampouco pode ser intepretada como desídia do Juízo, este que tem adotado todas as medidas possíveis para dar andamento regular ao processo - Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147301-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante FABIO
DE SOUZA RAMOS e Paciente HILTON CESAR DE OLIVEIRA RIBEIRO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147301-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2147301-19.2020.8.26.0000
Impetrante: Fabio de Souza Ramos
Paciente: Hilton Cesar de Oliveira Ribeiro
Corréus: Douglas Freitas Bueno e Suellen Eduarda Barbosa
Comarca: São Paulo
Voto no 29116
Habeas Corpus. Roubo. Pedido de prisão domiciliar amparado
na Recomendação 62/2020, do CNJ Primeiramente, não se
cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o
crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado
mediante violência ou grave ameaça, de modo que não é
cabível o pleito de prisão domiciliar Além disso, que não
restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do
paciente seja frágil ou que não possa receber tratamento
adequado dentro do estabelecimento prisional Lado outro,
não se ignora que a pandemia do Coronavírus, doença de fácil
transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de
mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a presença de
razões de ordem pública, a fim de proteger a sociedade que
está acuada e atemorizada
Como sabido, o interesse
individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a
liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população,
pois não se arreda a possibilidade dele tornar a praticar os
mesmos atos que o conduziram à prisão É preciso destacar
que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos
atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de
maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de
bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem
pública, elevando o grau de insegurança já existente As
demais questões levantadas pela defesa deverão ser apreciadas
durante a colheita da prova, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, e não podem ser cotejadas nestes estritos limites
de cognição sumária do writ A manutenção da prisão da
paciente está em harmonia com a presunção constitucional de
inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o,
da Constituição Federal No que tange ao pedido de liberdade
provisória, resta incogitável sua concessão diante da
constatação da presença de requisitos previstos no artigo 312,
do CPP Razões de ordem pública demandam sua manutenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147301-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
no cárcere - EXCESSO DE PRAZO Não configurado
Dilação existente nos autos também decorre da situação de
excepcionalidade que enfrentamos em razão da situação de
pandemia pelo Coivid-19, que constitui motivo de força maior,
e tampouco pode ser intepretada como desídia do Juízo, este
que tem adotado todas as medidas possíveis para dar
andamento regular ao processo - Ordem denegada.
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado Fabio de Souza Ramos em favor de HILTON CESAR DE
OLIVEIRA RIBEIRO, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da comarca de São
Paulo/SP.
Informa, ainda, que o paciente está preso,
desde 28/03/2020, em razão de prisão preventiva decretada nos autos em
que está sendo acusado da prática de roubo majorado.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo, em sede de audiência de custódia, que converteu a sua
prisão em flagrante em preventiva. Afirma que não estão presentes os
elementos autorizadores da prisão, previstos no artigo 312, do Código de
Processo Penal, posto que o paciente é primário, detém ocupação lícita e
residência fixa, não oferecendo, portanto, nenhum risco a sociedade, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147301-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
instrução criminal, investigação ou a produção de provas.
Aduz, ainda, que tendo em vista a atual
pandemia do Covid-19, todos esses argumentos ganham maior relevância a
fim de evitar a contaminação do paciente.
Ressalta que é de extrema importância
considerar a pandemia do Coronavírus, doença de fácil transmissão e
difícil tratamento (mormente dentro do sistema carcerário brasileiro, onde
a recomendação de manter distanciamento mínimo não será respeitado) e
com um elevado grau de mortalidade, donde alega ser necessária a
revogação da medida extrema e substituída por outras medidas cautelares
diversas da prisão.
Pleiteia, assim, a revogação da prisão
preventiva, com imediata expedição de alvará de soltura em favor do
paciente. Ou ainda, a conversão em prisão domiciliar. Alega, também que
a prisão deve ser revogada diante do excesso de prazo na formação da
culpa.
A liminar foi indeferida (fls. 38/41). A
autoridade coatora prestou as informações de praxe (fls.44/45) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
48/50).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147301-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Colhe-se dos autos, que policiais militares se
encontravam em patrulhamento, quando foi irradiado via COPOM notícia
de roubo a um ciclista na Av. Luiz Dummont Villares, praticado por dois
casais em um veículo Renault/Logan prata, os quais subtraíram um
telefone celular e uma quantia de R$ 96,00 (noventa e seis reais). A vítima
relatou que um dos casais era de cútis branca e o outro de pele negra,
sendo que o indivíduo negro estaria trajando uma blusa vermelha. Assim,
os policiais prosseguiram em patrulhamento e na Av. Manoel Gaia
avistaram o Renault/Logan de cor prata, de placas LTD5477, vindo da Av.
Mazzei e resolveram aborda-los. O veículo era ocupado por dois casais,
sendo que o motorista, de cor negra e trajando blusa vermelha, se
identificou como HILTON CESAR DE OLIVEIRA RIBEIRO, tendo
como demais passageiros DOUGLAS FREITAS BUENO, SUELLEN
EDUARDA BARBOSA a adolescente NICOLE AGATA ANTONIO.
Realizada a busca pessoal, com HILTON foi encontrada a quantia de R$
171,00 (cento e setenta e um reais). Com apoio de uma policial feminina,
foram procedidas buscas nas mulheres, sendo que com NICOLE foi
encontrada a quantia de R$ 111,00 (cento e onze reais) e com SUELLEN
foi encontrada na sua cintura um aparelho de celular. A vítima foi acionada
e reconheceu este aparelho de celular como o seu ora subtraído, exibindo,
inclusive, suas informações pessoais em tal aparelho. Indagados, HILTON

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147301-19.2020.8.26.0000 -Voto no
6
e DOUGLAS admitiram aos policiais militares a prática do roubo,
enquanto que as mulheres disseram que estavam no veículo, porém,
alegaram que nem viram a prática de tal delito. E de acordo com as
declarações da vítima: "a vítima informou que trabalha com entrega de
alimentos por aplicativo. Por volta das 04hs30min conduzia a sua bicicleta
pela Av. Luiz Dummont Villares, sentido Tucuruvi, quando um veículo
Renautl/Logan de cor prata passou por ela, e, próximo a um ponto de
ônibus, dois indivíduos desceram deste automóvel e lhe abordaram. Eles
começaram a dizer que a vítima havia roubado a biqueira, porém, a vítima
não sabia nada a respeito. Em seguida, eles lhe mandaram entregar o seu
celular, bem como subtraíram a quantia de R$ 96,00 (noventa e seis reais)
que estavam em seu bolso. A vítima reparou que havia duas mulheres no
interior daquele automóvel, as quais não desceram, porém, presenciaram
todo o ocorrido e uma delas, posteriormente identificada como SUELLEN,
ainda ficou dando risada. Em seguida, os autores se evadiram com o
veículo e a vítima buscou ajuda em posto de combustíveis próximo, onde
acionou a Polícia Militar.”.
Depreende-se que o paciente foi preso em
flagrante delito durante o cometimento do crime com grave ameaça à
pessoa. E, como constou na liminar, há indícios de autoria e
materialidade (o paciente era o motorista do veículo e confessou
informalmente a autoria delitiva), não podendo se cogitar, neste passo,
no pretenso relaxamento da custódia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147301-19.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ora, o caso dos autos, crime de roubo, não se
enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma
vez que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo
que não é cabível o pleito de prisão domiciliar.
Ressalto que o paciente não é idoso e, em que
pese as alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional em
que encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob
ordem de interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade
dela não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os
quais são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio
dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho
externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos
custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas
todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e
propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e
triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147301-19.2020.8.26.0000 -Voto no
8
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado,
o qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais
individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do
vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário,
bem como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pela nobre
defensora, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços
para avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos
os encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão
de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, uma vez que a alegação de que o paciente possui estado de saúde
mais fragilizado não veio demonstrada, ou seja, a impetração não veio
instruída com documentos aptos a comprovar que ele está acometido de
doença grave que não possa ser tratada dentro do estabelecimento prisional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147301-19.2020.8.26.0000 -Voto no
9
no qual se encontra recolhido, arredando a possibilidade da aplicação da
Recomendação 62/2020, do CNJ, não sendo demais lembrar que o writ
consiste numa via de cognição sumária, que demanda prova pré-
constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento do pleito.
Logo, não demonstrado claramente o
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.
Lado outro, importante salientar, também, que
a concessão da prisão domiciliar, neste momento, importa em grande
perigo para a sociedade, pois, consoante os veementes indícios de autoria e
materialidade a amparar a custódia cautelar _o relato da vítima, fls. 04, dos
autos de origem o auto de reconhecimento pessoal positivo de fl. 14, dos
autos de origem, no qual ela reconheceu a paciente como sendo um dos
autores do roubo e o auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 dos autos
de origem, os quais atestam a materialidade do delito _ não há certeza de
que ele não tornará a praticar os mesmos atos que o conduziram à prisão.
Portanto, sua segregação é necessária para
garantia da ordem pública, evitando que as pessoas de bem se sintam ainda
mais aterrorizadas e sofram novas investidas criminosas pelo paciente.
Como se vê, de um lado, os argumentos
apresentados não tornam evidente a existência de quadro de extrema
debilidade hábil a autorizar a segregação no âmbito domiciliar e, de outro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147301-19.2020.8.26.0000 -Voto no
10
norte, a prisão está pautada em razões de ordem pública, visto que o
paciente cometeu crime grave, sendo que sua soltura vulneraria
demasiadamente a sociedade que está tão acuada e atemorizada.
Por fim, as questões levantadas pela defesa
referentes à conduta praticada pelo paciente no momento do crime deverão
ser amplamente exploradas pela combativa defesa, durante a colheita da
prova oral, onde à luz dos postulados constitucionais da ampla defesa e do
contraditório essas indagações poderão e deverão ser respondidas para a
busca da verdade real, onde cumprirá ao Parquet provar a acusação feita,
sendo que a prova produzida em contraditório poderá demonstrar ou
mesmo afastar a responsabilidade penal do paciente pelos fatos que lhe são
atribuídos, impossível de ser realizado nos estritos limites de cognição
sumária do “writ”, que não admite dilação probatória.
No
mais,
ressalta-se
que
não
existe
incompatibilidade entre o princípio da presunção da inocência e a prisão
preventiva, sendo que ambos estão disciplinados na Constituição Federal.
Para que a presunção de inocência esteja resguardada, na hipótese de
antecipação da prisão, anterior à existência de condenação definitiva, é
necessário apenas que esta última seja necessária.
À vista disso, diante desse cenário, a
manutenção da prisão da paciente, portanto, está em harmonia com a
presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147301-19.2020.8.26.0000 -Voto no
11
LXI, do artigo 5o, da Carta Magna.
Por fim, não é de reconhecer-se o alegado
constrangimento decorrente de excesso de prazo.
Não se está a negar ao paciente o direito
fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal). Todavia, o caso concreto demanda um juízo de
razoabilidade que prepondera sobre a exatidão matemática da soma dos
prazos legais.
Cuida-se de feito complexo, que apura crime
grave _ roubo _ com pluralidade de réus.
Nesse sentido:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO OCORRÊNCIA. FUGA. PLURALIDADE DE RÉUS. CARTA
PRECATÓRIA.
RECAMBIAMENTO
DO
PRESO.
RECURSO
PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação
pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento
do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios de
r a z o a b i l i d a d e
d e
e
p r o p o r c i o n a l i d a d e
(art.
5 o ,
L X X V I I I , d a C F ) , considerando cada caso em sua
particularidade.2. A ação penal é de competência do Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147301-19.2020.8.26.0000 -Voto no
12
do Júri, com dois réus, sendo que um deles - o ora recorrente - f o i
preso em Goiás, o que demandou a expedição de cartas
precatórias. Além disso, houve fuga do réu no período de
30/9/2009 (data do fato) a 23/9/2013 e solicitação de recambiamento
do acusado da Comarca de Itaberaí - GO, circunstâncias que,
naturalmente, acarretam maior demora no término da instrução
criminal (...)” (RHC 53186/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 157, § 2o, INCISOS I E I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 16 DA LEI
N.o 10.826/03. PRISÃO EM FLAGRANTE. INDEFERIMENTO DA
LIBERDADE PROVISÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PECULIARIDADES DO CASO. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA
JULGAMENTO
DO
FEITO.
RAZOABILIDADE. (...)V - O prazo para a conclusão da instrução
criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade,
fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para
definir o excesso de prazo, não se ponderando mera soma aritmética de
tempo para os atos processuais (Precedentes do STF e do STJ). VI - Dessa
forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser
reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes). VII - No
caso em tela, as peculiaridades da causa necessidade de expedição da
cartas precatórias, pluralidade de réus tornam razoável e justificada a
demora na formação da culpa, de modo a afastar, por ora, o alegado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147301-19.2020.8.26.0000 -Voto no
13
constrangimento ilegal (Precedentes).Ordem denegada” (STJ, HC
160556/BA, Min. Felix Fischer, DJe 04.10.10).
É pacífico o entendimento adotado pelo
Supremo Tribunal Federal de que “o prazo para o término da instrução
criminal deve ser cotejado levando-se em conta a complexidade do feito,
sob pena de tornar inviável o processamento da perscutio criminis em
casos complexos, que envolvam o crime organizado” (STF, HC 84.493/SP,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 27/09/2005).
Assim, deve-se observar a diretriz legal, mas,
sobretudo, a gravidade do crime, o procedimento adequado à espécie, a
existência de incidentes na relação jurídico-processual, o lugar de
realização dos atos processuais e demais circunstâncias específicas do caso
concreto.
Aliás, não seria cabível estabelecer limites
temporais idênticos para procedimentos e crimes diversos.
Portanto, o prazo da prisão processual não é
peremptório, impondo-se sua análise à luz do princípio da razoabilidade.
Deve ser examinado em conjunto com o fato apurado, levando-se em
consideração a periculosidade do acusado, a gravidade do delito e as
especificidades do processo penal do caso concreto, como o procedimento
adotado, as dificuldades e incidentes surgidos naquela relação jurídica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147301-19.2020.8.26.0000 -Voto no
14
Eis que não é de atribuir-se culpa pelo atraso
no andamento do feito ao Juízo processante, que tem adotado as medidas
ao seu alcance para dar ao processo uma marcha adequada.
Assim, se a demora na tramitação do feito
decorre da complexidade do processo não se caracteriza o constrangimento
ilegal.
Vale destacar, ainda, que o crime apurado é
daqueles delitos que mais perturbam a sociedade, pois causa terror e medo,
merecendo tratamento rigoroso, revelando, em princípio, uma situação de
particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória. Por isso a
restrição do prazo da prisão processual é menos severa que a de infrações
mais brandas.
Cumpre salientar, também, que a dilação
existente nos autos também decorre da situação de excepcionalidade que
enfrentamos em razão da situação de pandemia pelo Coivid-19, que
constitui motivo de força maior, e tampouco pode ser intepretada como
desídia do Juízo, este que tem adotado todas as medidas possíveis para dar
andamento regular ao processo.
Assim, não há como reconhecer a existência
de excesso de prazo na formação da culpa, visto que o feito está tendo
regular processamento, sendo certo que não se constata o alegado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2147301-19.2020.8.26.0000 -Voto no
15
constrangimento ilegal passível de ser sanado por habeas corpus.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator